Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731704-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA APARECIDA PAULA BARBOSA AGRAVADO: JOSE LUIZ COSTA DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de divórcio que indeferiu, por ora, a fixação de alimentos provisórios em favor da reconvinte/agravante. A agravante afirma que sua necessidade ficou suficientemente comprovada nos autos diante da sua impossibilidade de exercer qualquer tipo de trabalho remunerado em razão dos cuidados que dispensa em tempo integral à filha comum do casal, que é portadora de transtorno severo do espectro autista. Alega que a infante tem apego a rotinas, apresentou piora durante a pandemia de Covid-19 e necessita de apoio substancial da mãe, ora agravante. Argumenta que consta do laudo médico que a criança apresenta momentos de auto agressividade, e que a mãe não conta com rede de apoio para administração de medicações, conforme prescrição médica. Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de que sejam fixados alimentos provisórios em favor da agravante, em razão da necessidade de cuidar da filha em tempo integral, o que a impossibilitada de exercer qualquer atividade profissional remunerada. Assegura que o fato de ser mãe de outros filhos maiores não pode servir de fundamento para o indeferimento da pretensão liminar formulada em reconvenção, pois eles não possuem recursos financeiros suficientes para auxiliar a genitora. Avalia que a obrigação de contribuir para o seu sustento cabe primordialmente ao agravado, tendo em vista o dever de mútua assistência existente entre os cônjuges e o fato de a agravante estar impossibilitada de exercer atividade laboral remunerada porque se viu obrigada a cuidar em tempo integral da filha dos litigantes. Aduz que o agravado consegue exercer normalmente suas atividades somente porque a filha dos litigantes está sob os cuidados da agravante em tempo integral, razão pela qual deve ser compelido a pagar alimentos provisórios para a agravante. Considera que essa é a solução mais adequada para o caso em exame, pois, ao inverso do que consta na decisão agravada, não é viável a contratação de cuidador para a criança, a fim de que a agravante possa trabalhar, porque dificilmente outra pessoa conseguirá cuidar da infante, conforme se infere do relatório médico. Acrescenta que, ainda que fosse possível a contratação de cuidador para a criança, a referida contratação seria economicamente inviável, porquanto haveria necessidade de desembolso mensal de quantia muito maior do que a pensão paga em favor da criança, pois ela demanda cuidado especializado e dedicação constante, já que é portadora de transtorno severo do espectro autista. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam fixados alimentos provisórios em favor da agravante no importe de trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, eis que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Após analisar as alegações contidas na petição inicial do agravo de instrumento e os documentos acostados, e considerando que o pleito é realizado em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, afasta a probabilidade de provimento do recurso. A obrigação alimentar decorre das seguintes relações: poder familiar (art. 1.568 do Código Civil); obrigação imposta aos parentes, cônjuges ou companheiros de prestar mútua assistência (art. 1.566, inc. III, e art. 1.694 do Código Civil); e vínculo ascendente-descendente (art. 1.696 do Código Civil). A obrigação tratada nestes autos decorre de relação estabelecida entre cônjuges. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuge é medida excepcional e, em regra transitório, que encontra fundamento nos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana e no dever de mútua assistência. A parte que pleiteia deverá comprovar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos art. 1.694, § 1o, do Código Civil. A agravante requer a fixação de alimentos provisórios no importe de trinta por cento (30%) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, o que foi indeferido, ao menos por ora, pelo Juízo de Primeiro Grau. Confiram-se trechos da decisão agravada: Quanto ao pedido de antecipação de tutela à fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge virago, ao contrário dos alimentos devidos aos filhos, os alimentos devidos a ex-cônjuges possuem natureza excepcional e em regra são deferidos por tempo certo e em se tratando de ex-cônjuge com problemas comprovados de saúde ou com idade avançada, de molde a restar, na prática, inviabilizada a respectiva inserção no mercado de trabalho. Não é o que se verifica, em cognição sumária, no presente feito, em que a reconvinte conta atualmente 45 anos de idade, consoante se vê em ID 91708466, e nada há nos autos que comprove ser ela inapta para o trabalho, bem ao contrário, rechaçou tal inaptidão e se declarou física e mentalmente saudável. Por outro lado, pertinente à alegação de que a reconvinte está impossibilitada de trabalhar, pois sua filha menor, que é portadora de Transtorno do Espectro Autista, requer cuidados integrais e dedicação exclusiva, tal fato não tem o condão de subsidiar o pedido de alimentos. Com efeito, consta dos autos que o requerente vem arcando com boa parte das necessidades materiais da filha, pois a pensão restou estipulada em R$ 1.733,91, mais plano de saúde no valor de R$ 258,38, de sorte que poderá a genitora contratar uma cuidadora para a filha, ao menos em meio período para que possa exercer atividade remunerada; ainda, convém registrar que não restaram demonstrados quais dias da semana, horários e quais atividades a atendimentos vem sendo praticados/recebidos pela criança; enfim, a genitora pode contar com sua família – pois possui dois filhos presumidamente maiores e capazes –, tendo rede de apoio familiar nos cuidados com a infante. Outrossim, importante colocar que, a teor do art. 229 da Constituição Federal, é obrigação dos filhos ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade; e o art. 1.696 do Código Civil estatui que: “O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.” Desse modo, como dito, a reconvinte possui dois filhos maiores e, embora alegue que estes se encontram desempregados, presume-se que são saudáveis e, portanto, reúnem condições de prestar assistência material à mãe; ainda, há notícias de que há divisão das despesas de água e luz com os filhos, presumindo-se, assim, que a reconvinte reside com estes, de modo que não está totalmente desamparada. Assim, considerando que a fixação dos alimentos entre ex-cônjuges após a separação de fato, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem a necessitada possa recorrer, é medida excepcional e temporária, bem como diante da ausência de provas cabais da real necessidade aos alimentos pleiteados, em que pese os cuidados com a filha menor, INDEFIRO, por ora, a fixação de alimentos provisórios em favor da reconvinte. Da análise dos autos, extrai-se que a agravante possui quarenta e cinco (45) anos de idade, goza de boa saúde e possui plena capacidade laborativa. Não se observa, ao menos em uma análise perfunctória, razões para a modificação da decisão agravada, mesmo que se considerem os maiores cuidados demandados pela filha menor dos litigantes, em face da moléstia por ela apresentada. Registre-se, ainda, que a presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades da alimentanda, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá eventualmente fixar, majorar ou reduzir os alimentos pleiteados. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPACIDADE LABORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do Princípio Constitucional da Solidariedade e do dever de mútua assistência, sendo o valor fixado com fundamento no binômio necessidade/possibilidade. 3. Tal obrigação, porém, deve ser vista como medida excepcional, motivo pelo qual não se admite a presunção da necessidade do alimentando ou alimentanda, parte processual incumbida de comprovar situação condizente com o direito pleiteado. 4. Faz-se se necessária a análise da situação de cada caso concreto, costume e pretensão, dada a imaterialidade e volatilidade dos alimentos compensatórios. 5. A falta de comprovação de que a apelante não possui capacidade laboral, tampouco padeça de alguma enfermidade física ou mental apta a impedir o labor afasta o dever do apelado em prestar alimentos. 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. (Acórdão 1363603, 07006026220208070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INOVAÇÃO RECUSAL. VEDAÇÃO. NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO ALIMENTANTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. EX-CÔNJUGE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REFORMA DO DECISUM RECORRIDO. (...) 2. Se a decisão atacada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando os fundamentos da ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida de fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, até porque necessários à argumentação ali expendida, em observância aos arts. 11 e 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada. (...) 5. Entre ex-cônjuges, o dever de prestar alimentos está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. No entanto, constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência. 6. Não se concede a antecipação da tutela a fim de fixar alimentos provisórios se a questão fática exposta na inicial merece maior dilação probatória, inexistindo nos autos, ao menos nesta fase recursal, elementos de prova suficientes para aferir a probabilidade do direito da alimentada. 7. Se é certo, por um lado, que os alimentos são irrepetíveis, não é menos certo, por outro lado, que é conveniente aguardar a instrução probatória no juízo de origem, a fim de comprovar os fatos alegados e avaliar adequadamente o binômio necessidade/possibilidade. 8. Agravo interno parcialmente provido. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1364017, 07332995720208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator